Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INJÚRIA. LOCAL DE TRABALHO. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. A responsabilidade civil subjetiva tem como pressupostos a prática de ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos. É ilícita a conduta de quem se dirige a estabelecimento profissional e passa a proferir palavras de baixo calão contra o serventuário que lhe atende (art. 186 do Código civil).
3 – Danos morais. A prova dos autos demonstra que a autora, auxiliar judiciária no Cartório Marcelo Ribas, em 06/01/2020, atendeu ao réu a fim de registrar o nascimento de seu filho. Após analisar a solicitação, informou ao réu que não poderia efetuar o registro em razão de inconsistências na documentação acostada, momento em que este se exaltou e começou a insultá-la, afirmando: “é muito difícil conversar com gente burra”. A autora, por sua vez, ratificou a informação prestada com a Oficiala Substituta do cartório, e manteve a posição dada ao réu, que, insatisfeito, aduziu xingamentos com palavras obscenas e saiu. Tal conduta, além de extremamente desrespeitosa, importa em frontal violação de direitos da personalidade, em especial à integridade psíquica e a honra da autora, pelo que é devida a reparação por danos morais. Os fatos foram confirmados por prova testemunhal (ID. 26091647). O réu não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, do CPC), na medida em que se limitou a impugnar, de forma genérica, o pedido, alegando ausência de provas.
4 – Insinuações sobre a veracidade da prova testemunhal ou sobre a neutralidade da juíza na condução da audiência não infirmam a conclusão da instrução, que demonstra, com clareza, a ocorrência do fato e suas circunstâncias.
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 5.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação a finalidade, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J